Tribunal: TJSP
Processo: 2201914-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra Acórdão que julgou recurso de Agravo de Instrumento – Inadequação da via eleita – Inteligência do artigo 253, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e artigo 1021, do CPC – Fungibilidade dos recursos – Impossibilidade – Precedentes.
Recurso não conhecido.